Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703914-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, FAE - TECNOLOGIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, SEBASTIAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de ID 26696740, porquanto o processo já foi retirado da pauta de julgamento virtual e incluído na 19a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 07/07/2021, conforme certidão de ID 26589830. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator